Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-90.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR. LEGÍTIMO POSSUIDOR. COMODATO GRATUITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO ATENDIDA.
1. Em sede de ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do artigo 561 e incisos do Código de Processo Civil.
2. Os poderes inerentes à propriedade são, na estrita dicção do artigo 1.228, caput, do Código Civil, o uso, o gozo e a fruição do bem, além da legítima pretensão de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou a detenha.
3. Comprovada a posse do bem imóvel pelo autor e o esbulho praticado pelo réu/apelante, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente a reintegração de posse.
4. Apelo não provido.